Tribunal: TJSP
Processo: 0001831-24.2015.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelações cíveis. Contrato administrativo. Ação de cobrança buscando haver de Prefeitura Municipal o pagamento de materiais de construção e de massa asfáltica. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Inteligência do art. 355 do CPC. Preliminar rejeitada.

Ementa:
Apelações cíveis. Contrato administrativo. Ação de cobrança buscando haver de Prefeitura Municipal o pagamento de materiais de construção e de massa asfáltica. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória. Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de dilação probatória. Inteligência do art. 355 do CPC. Preliminar rejeitada. Indenização devida daquilo que restou comprovada a entrega. Falta de verbas para pagamento de todas as dívidas contraídas pela gestão passada que não exonera a demandada de arcar com o contratado. Sentença mantida. Recursos não improvidos.